Tribunal: TJES
Processo: 5047531-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047531-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTINA MARIA DE MEDEIROS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUXÍLIO FIXADO EM 30% DA BOLSA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espirito Santo pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente o pleito autoral, sendo condenada a concessão mensal do auxílio-moradia em pecúnia a Requerente, a ser pago mensalmente juntamente com a bolsa, no valor de 30% (trinta) por cento do valor bruto da bolsa recebida

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de auxílio-moradia ao médico residente.

RAZÕES DE DECIDIR

Primeiramente, necessário destacar que a Residência Médica se trata de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a Lei prescreve, há indicação expressa de concessão de moradia aos residentes, conforme disposto no art. 4º, §5º, III, da Lei n° 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n° 12.514/2011

Sobre a presente questão, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
o recorrente faz jus ao recebimento retroativo de auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio. 2.A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 46; Lei n° 6.932/81, art. 4º, §5º, III

Jurisprudência citada:
(STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015); (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata de ação indenizatória movida por CRISTINA MARIA DE MEDEIROS em face do Estado do Espírito Santo.

Em breve síntese, sustenta a autora que cursa o primeiro ano do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do ICEPi - Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, com previsão de término em fevereiro de 2027. Que o Requerido pagou apenas o valor referente bolsa mensal. Informa que não lhe foi ofertado moradia, seja por meio de habitação propriamente dita ou proporcional em dinheiro, o que agora requer.

Foi proferida sentença (ID 18183472) julgando procedente os pedidos iniciais nos termos seguintes:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para DETERMINAR ao requerido a concessão mensal do auxílio-moradia em pecúnia a Requerente, a ser pago mensalmente juntamente com a bolsa, no valor de 30% (trinta) por cento do valor bruto da bolsa recebida. CONDENO, ainda o Requerido a reembolsar à requerente os valores correspondentes ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre a bolsa-auxílio, referente as parcelas vencidas apuradas, tendo como marco inicial o mês de março de 2024 até a data do início do pagamento do auxílio-moradia deferido nesta decisão, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID 18183473), sustentando que não há lei que autorize o Estado do Espírito Santo a pagar auxílio-moradia a médicos- residentes, tampouco base normativa que permita ao Judiciário substituir o regulamento faltante. Ainda, aduz que a Lei Federal nº 6.932/1981, com redação dada pela Lei Federal n° 12.514/2011, limita-se a prever, de forma condicionada, a oferta de moradia, exigindo regulamentação específica.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente, necessário destacar que a Residência Médica se trata de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a Lei prescreve, há indicação expressa de concessão de moradia aos residentes, conforme disposto no art. 4º, §5º, III, da Lei n° 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n° 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

[...]

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrida não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal.

Sobre a presente questão, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA
. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência
. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que
a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA
. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que o recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez que a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

Nesse sentido, restou evidenciado que a recorrida não ofertou auxílio-moradia para a recorrente durante a residência médica, de forma que a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, no percentual de 30% sobre a bolsa do médico residente.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de minha relatoria; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Dino - 1ª Turma Recursal.

Portanto, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento retroativo de auxílio-moradia em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, é importante dizer que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

A Lei Federal nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.514/2011, de fato, estabelece em seu art. 4º, § 5º, inciso III, que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período, "moradia, conforme estabelecido em regulamento".

Contudo, a interpretação de tal dispositivo não pode levar à conclusão de que se trata de um direito de concessão automática e de natureza puramente remuneratória. O objetivo da norma é assistencial, visando a garantir condições materiais para que o médico residente, submetido a uma exaustiva jornada de treinamento em serviço, possa se dedicar integralmente às suas atividades, especialmente nos casos em que precisa se deslocar de sua cidade de origem.

O benefício, portanto, é voltado a suprir as necessidades inerentes ao cargo e à sua dedicação exclusiva, e não foi estabelecido como uma forma de complementação de remuneração. Trata-se de uma obrigação de fazer imposta à instituição de saúde – a de fornecer a moradia in natura. A conversão dessa obrigação em pecúnia é uma medida secundária, que surge apenas diante da impossibilidade ou omissão do poder público em cumprir a obrigação principal.

Nessa linha de raciocínio, a concessão do benefício não pode ser automática, dependendo de requerimento do interessado e, fundamentalmente, da demonstração da necessidade de seu recebimento. A finalidade do auxílio é custear despesas com habitação para viabilizar a participação no programa de residência. Se o residente não possui tais despesas, seja por residir com familiares na mesma localidade ou por qualquer outro motivo (principalmente por escolha), a conversão em pecúnia representaria um enriquecimento sem causa e desvirtuaria a natureza assistencial do benefício, transformando-o em um indevido acréscimo remuneratório.

No caso em tela, a sentença recorrida merece reforma, eis que a autora não comprovou a necessidade de custear suas despesas com moradia. De fato, a recorrente não juntou aos autos qualquer prova de que teve gastos com aluguel ou de que precisou se mudar para cursar a residência, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O endereço residencial informado na petição inicial, inclusive, é na mesma região metropolitana onde se localiza o nosocômio onde a residência é realizada, e não há nos autos contrato de locação ou comprovante de despesa similar no Espírito Santo.

Conceder o benefício de forma indiscriminada, sem a devida comprovação da necessidade, seria criar uma nova verba remuneratória não prevista em lei, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ademais, não há amparo legal para fixar a indenização no percentual de 30% sobre o valor da bolsa, como requerido. A conversão em pecúnia, quando devida, deve corresponder a um valor razoável e compatível com os custos de moradia na localidade, o que demandaria, no mínimo, a comprovação dos gastos efetivamente suportados pela residente.

Destarte, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o requerimento prévio e a necessidade do auxílio-moradia para sua permanência no programa de residência, a improcedência de seus pleitos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.